Tribunal: TJMT
Processo: 1007730-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007730-67.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: TALITA SANTANA COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Talita Santana Costa, em favor de Jaildo Dias dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada, de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade das vítimas, e emprego de arma de fogo (duas vezes) e latrocínio em sua forma tentada [art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2o, inciso II e V, c.c. § 2o-A, inciso I, e art. 157, § 3o, c.c. art. 14, inciso II, todos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.
A impetrante aduz que o paciente foi denunciado, em exordial acusatória genérica, sem individualizar sua conduta, por ter participado, em tese, no dia 25/1/2019, na propriedade rural denominada “Fazenda Recanto Alegre”, da tentativa de subtração de semoventes e de alguns bens móveis.
Assevera que, em 29/3/2019, foi expedido alvará de soltura, uma vez que não havia necessidade da manutenção da medida extrema.
Segundo consta nos autos, em 25/9/2019, o juiz responsável pela 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, acolheu o pedido de prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, sem a ocorrência de fatos novos.
Diz que foi apresentada resposta à acusação, na qual esclareceu que o gado transportado possuía nota fiscal, e que não esteve na propriedade rural onde os crimes foram praticados.
Argumenta que o paciente está encarcerado há aproximadamente seis meses, e até o presente momento não foi designada audiência de instrução e julgamento, configurando constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo.
Alega a defesa a existência de fato novo, consistente na proliferação da pandemia que assola o mundo e nosso País, havendo grande pânico dentro dos presídios com a informação do Novo Coronavírus, havendo suspeitas de infectados que já se encontram em isolamento.
Portanto, de acordo com o art. 4o da Recomendação n. 62 do CNH, deve ser reavaliada a prisão preventiva do paciente.
Destaca que o paciente se encontra no “grupo de risco” por possuir 46 anos de idade e por estar vivendo em um aglomerado de pessoas em situação de calamidade.
Consigna, ainda, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, requerendo, ao final, a concessão da liminar, com a expedição do alvará de soltura.
Decido.
No que tange à presença dos pressupostos da prisão preventiva, e da irrelevância dos predicados pessoais favoráveis do paciente, consigno que tais matérias foram objeto de debate por ocasião do julgamento do mérito do habeas corpus n. 1018091-80.2019.8.11.0000, oportunidade em que foi mantida a segregação cautelar.
No voto-condutor por mim proferido, deixei claro a existência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, verbis:
“Apesar de a impetrante asseverar que não há nos autos nenhuma testemunha, nenhuma ligação contundente de que o paciente planejou, participou ou executou os delitos a ele imputados, se extraem da investigação policial indícios sólidos e contundentes do envolvimento de Jaildo Dias dos Santos com o grupo criminoso descortinado.
A investigação policial que ensejou a decretação da prisão preventiva apontou inúmeros indicativos a evidenciar que o paciente não apenas sabia do crime praticado, como a ele aderiu, haja vista as inúmeras contradições nas versões apresentadas aos investigadores no momento da prisão em flagrante, assim como o fato de ter aceitado realizar o frete em horário um tanto quanto incomum, e sem mesmo conhecer o destino dos animais.
Transcrevo, abaixo, trechos da representação pela decretação da prisão preventiva, para melhor compreensão de tais indícios:
‘FLAGRANTE DOS CAMINHONEIROS JAILDO (COLDEARA) E ANDERSON
No dia dos fatos a polícia militar conduziu até a delegacia de Porto Alegre do Norte dois caminhoneiros em atitudes suspeitas, sendo eles ANDERSON MARQUES SALES e JAILDO DIAS DOS SANTOS; descobriu-se que ambos ficaram estacionados durante toda a noite e madrugada do dia 25 para o dia 26 no entroncamento da BR-158, saída de Canabrava do Norte, o que levantou a suspeita dos investigadores, pois o entroncamento de Canabrava do Norte é distante poucos quilômetros da Fazenda Recanto Alegre onde acontecia o roubo.
Quando na delegacia, ao serem entrevistados pelos investigadores, os suspeitos ANDERSON e JAILDO, contavam diversas histórias, sempre divergentes e mentirosas.
MENTIRA NÚMERO 01 – Em princípio, JAILDO (COLDEARA) e ANDERSON teriam afirmado para os investigadores que, na noite do dia 25 de janeiro, estes teriam deslocado até Canabrava do Norte para realizar um frete de gado para a pessoa de ROMÁRIO, fato este que foi desmentido pelo próprio ROMÁRIO que, conduzido para delegacia de Porto Alegre do Norte, conforme depoimento anexo, negou os fatos; QUE, após os investigadores descobrirem a mentira, ANDERSON MARQUES SALES e JAILDO DIAS DOS SANTOS, confirmaram que mentiram.
MENTIRA NÚMERO 02: Os suspeitos ANDERSON MARQUES SALES e JAILDO DIAS DOS SANTOS, após a MENTIRA NÚMERO 01, inventaram que teriam deslocado para Canabrava do Norte/MT, na noite do dia roubo, 25 de janeiro de 2019, para conseguir fretes aleatórios, sem especificar cliente específico. Que os investigadores estranharam as declarações e diligenciaram até a cidade de Canabrava do Norte, onde descobriram que JAILDO e ANDERSON não teriam ido até aquela cidade. Que após os investigadores descobrirem mais uma mentira, os suspeitos ANDERSON MARQUES SALES e JAILDO DIAS DOS SANTOS, confirmaram que mentiram.
MENTIRA NÚMERO 03: Os investigadores descobriram que os caminhoneiros ANDERSON MARQUES SALES e JAILDO DIAS DOS SANTOS foram abordados por um motoqueiro na BR-158, motoqueiro este que levaria ambos até à Fazenda Recanto Alegre, local onde estava ocorrendo o roubo dos animais. Que, questionados várias vezes se ambos foram abordados por algum motoqueiro da BR-158, estes, a princípio, negaram tais fatos. Que, após descobrirmos a mentira, os suspeitos ANDERSON MARQUES SALES e JAILDO DIAS DOS SANTOS (COLDEIRA), estes confirmaram que mentiram.
Acompanhados por advogado, afirmaram que realmente foram abordados por um motoqueiro e que iriam fazer o frete a mando de uma pessoa denominado EDUARDO e EVERALDO, conforme interrogatório de ANDERSON MARQUES SALES e JAILDO DIAS DOS SANTOS (anexo)’.
Cito, ainda, excertos do relatório policial produzido pelos investigadores da força tarefa formada para apuração dos fatos:
‘Não é comum o embarque de gado durante a madrugada, as pessoas envolvidas com o transporte de gado sabem que isso não é prática comum, ou seja, os caminhoneiros (‘Codeara’ e Anderson) se deslocaram sabendo do que se tratava, pois conforme os registros de ligações os horários já eram a partir da meia-noite;
- Quem supostamente agenciou o frete (‘Eduardinho’ e ‘Everaldo’) também sabem que não se embarca gado durante a madrugada, bem como é comum antes de ser contratado o frete ser acordado a origem e o destino do frete, o que de acordo com os caminhoneiros não sabiam o destino em que levariam o gado.
- A desculpa informada pelos caminhoneiros em seus interrogatórios de que não embarcaram o gado na Fazenda Recanto Alegre porque não possuía GTA não é condizente com o que foi investigado, pois, o embarque do gado que seria roubado não foi realizado porque haviam dois caminhões que foram realizar a entrega dos bezerros e um dos caminhões estava estacionado no embarcador, o que impediu o embarque do gado roubado nos caminhões de ‘Codeara’ e de Anderson, devido ao fato de o caminhão que estava estacionado no embarcador estava sem partida e não conseguiram retirar o caminhão do local.
Por outro lado, após realizarmos uma análise no aparelho telefônico de ‘Codeara’, localizado por investigadores em baixo do banco do motorista de seu caminhão, verificamos que as conversas realizadas no dia 25/01/2019, via WhatsApp com ‘Eduardinho’ e Everaldo foram propositalmente apagadas, conforme as imagens, indicando a ocultação de mensagens comprometedoras’.
Some-se a isso que um dos supostos executores dos crimes, Thiago Neri, ao ser interrogado, afirmou que ‘o Marco Antônio usou uma moto Fan 150 de cor preta da fazenda para ir atrás dos caminhoneiros para carregar o gado que eles já tinham fechado para roubar’.
Ou seja: os executores do delito sabiam que os caminhoneiros aguardavam próximo ao local dos fatos para transportar o gado que já estava preparado para ser carregado.
Percebe-se, às escâncaras, que embora Jaildo Dias dos Santos não tenha participado diretamente da execução dos delitos, conforme bem pontuou a impetrante, ele, ao que parece, aderiu ao desígnio dos demais comparsas, ao aceitar a realização do transporte do gado que seria subtraído, demonstrando, indene de dúvidas, a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, máxime porque estamos diante de uma tentativa de roubo de semoventes, com a utilização de arma de fogo e com emprego de violência com chutes e socos, restrição à liberdade das vítimas por mais de seis horas, e que houve disparos de fogo contra uma delas, que empreendeu fuga pelo mato”.
Nessa ordem de ideias, os únicos argumentos passíveis de análise no presente writ consistem no alegado excesso de prazo para formação da culpa, e no risco de contaminação do paciente pelo Novo Coronavírus.
No que tange ao excesso de prazo para formação da culpa, apesar de não visualizar nos autos a designação da audiência de instrução e julgamento, verifiquei que, aparentemente, não houve nenhuma desídia por parte do juízo de origem na condução do feito.
Não se pode olvidar que a ação penal foi instaurada em face de doze réus, e que alguns deles não possuem advogado constituído, razão pela qual se fez necessária a nomeação de defensor dativo, haja vista a inexistência de Defensor Público atuante naquela Comarca.
Além disso, constatei, ainda, que foram formulados vários pedidos de relaxamento/revogação de prisão pela defesa dos denunciados, retardando ainda mais a tramitação do feito, em virtude da imprescindibilidade de vista para manifestação do Ministério Público Estadual, e análise pormenorizada das alegações deduzidas.
Por estas razões, não visualizo, por ora, o manifesto excesso de prazo para formação da culpa.
No atinente ao alegado risco de contaminação com o Novo Coronavírus, convém registrar que apesar da idade do paciente, 46 anos, aparentemente ele não integra o denominado “grupo de risco”, porquanto não há nos autos nenhuma prova da existência de alguma das enfermidades que possam agravar seu estado geral de saúde.
A Recomendação n. 62 do CNJ exige uma reavaliação da imprescindibilidade da prisão preventiva, o que foi, de fato, realizada pela autoridade coatora, em 25/3/2020, em decisão assim fundamentada:
“Primeiramente, é cediço que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar, o que este Magistrado já declinou na decisão proferida nos autos de código n. 122011, os quais, ao contrário do alegado pela Defesa do Acusado, mantêm-se inalterados; sendo que os argumentos apresentados pelo Requerente não possuem o condão de afastar o caráter cautelar de sua prisão.
Vale destacar que o Requerente está sendo processado como incurso nos seguintes artigos: artigo 288, parágrafo único, do Código Penal; artigo 157, §2o, incisos II e V, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal; artigo 157, §2o, incisos II e V, c/c §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal; artigo 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, §3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, mostrando assim que está sendo acusado de crimes que tem em seu próprio tipo penal violência e grave ameaça contra pessoa, além da maneira com que foi operado o suposto crime.
Tendo em vista a Portaria-Conjunta n. 247, publicada em 16 de março de 2020, pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado.
Considerando ainda, a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, a qual definiu recomendações aos Tribunais e magistrados do País, quanto à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo Novo Coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Por fim, haja vista a Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarca do Estado e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com período de duração, do dia 20 de março a 20 de abril de 2020; assim, demonstrando a excepcional gravidade de contágio, pelo que, até mesmo o Poder Judiciário Estadual encerrou seus trabalhos nos respectivos Fóruns e Tribunal pelo período de, pelo menos, 30 (trinta) dias.
Estamos em um momento de esforços globais para a contenção desta pandemia, e em um momento delicado como esse é razoável que o prazo para o encerramento da instrução processual seja flexibilizado.
Ainda, em que pese as alegações da defesa, quanto ao excesso do prazo, verifico que assiste razão a d. representante do Ministério Público, no sentido de que, dada as peculiaridades do caso em tela, não houve, por parte do Poder Judiciário, culpa em prover os atos necessários para a prestação jurisdicional, sendo um caso excepcional e temporário além de estarmos falando de um caso com extrema complexidade.
Portanto, os argumentos apresentados pela defesa do acusado não afastam o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, não havendo qualquer alteração fática-jurídica no constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso I do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal.
Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do Requerente/Acusado JAILDO DIAS DOS SANTOS”.
Destarte, não há fundamento fático ou jurídico a autorizar, por ora, o pedido de tutela de urgência vindicada.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.